Tribunal: TJSP
Processo: 0000781-14.2006.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000781-14.2006.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante PATROCINIO DOMINGUES BRANCO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, acolhendo-se a preliminar, julgar extinta a
punibilidade do apelante, Patrocínio Domingues Branco, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI (redação da Lei no 7.209/84), 110,
parágrafo 1o, e 118, todos do Código Penal, com recomendação. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-14.2006.8.26.0357 -Voto no 36.251
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0000781-14.2006.8.26.0357
Comarca de Mirante do Paranapanema
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.251
Apelação criminal
Embriaguez ao volante
Sentença
condenatória
Preliminar de prescrição da pretensão
punitiva estatal
Acolhimento
Reconhecimento da
modalidade retroativa Decurso do interstício legal entre
a data do recebimento da denúncia e a publicação da
sentença

Extinção
da
punibilidade
declarada.
Prejudicado o apelo, com recomendação.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Patrocínio Domingues Branco, por infração ao
artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, foi condenado às penas de 6 (seis)
meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir automotor, pelo
prazo de 2 (dois) meses, substituída a privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 1
(um) salário mínimo.
Inconformado,
recorre.
Preliminarmente,
suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No
mérito, postula a absolvição por fragilidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-14.2006.8.26.0357 -Voto no 36.251
3
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pela extinção da punibilidade do apelante,
em razão da prescrição.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido, pelo acolhimento
da preliminar aventada, estando prejudicado o exame do mérito do
apelo.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada ao apelante, inferior a um ano, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de dois anos (arts. 109, VI {redação
anterior à Lei no 12.234/2010, insuscetível de retroagir por ser mais
gravosa} e 110, § 1o, CP).
Saliente-se, nesse passo, que no caso em
exame consumou-se o biênio legal entre a data do recebimento da
denúncia (13.09.2006
fl. 54) e a publicação da r. sentença
condenatória (09.02.2017 fl. 306) já descontado o período em que o
processo esteve suspenso condicionalmente, nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal (29.03.2007 a 03.06.2015 fls. 83 e 212) , a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do
recorrente, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, prejudicada, assim, a análise do mérito posto no
recurso.
Convém anotar, ainda, que as penas de multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-14.2006.8.26.0357 -Voto no 36.251
4
restritiva de direitos e suspensão da habilitação para dirigir automotor,
por se classificarem como mais leves prescrevem com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
Por derradeiro, recomenda-se que o preclaro
Magistrado a quo, sempre que proferir a sentença e infligir pena a
denunciar potencial prescrição da pretensão punitiva, verifique a
possibilidade de aguardar o trânsito em julgado para o Ministério Público
e, não tendo havido apelo deste órgão, proclamar a extinção da
punibilidade, em face do disposto no artigo 61 do Código de Processo
Penal. E até porque eventual apelo da Defesa não poderá ser apreciado
pelo Tribunal, a menos que seja para pleitear a sobredita causa extintiva
da punibilidade. Aliás, mesmo neste caso, o Defensor poderá fazer esse
pleito por simples petição ao juiz. Sim, porque a prescrição poderá ser
reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Com isso, por fim, otimiza-
se a ultimação do processo, evitando-se maiores ônus para o Estado.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
para, acolhendo-se a preliminar, julgar extinta a punibilidade do
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-14.2006.8.26.0357 -Voto no 36.251
5
apelante, Patrocínio Domingues Branco, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI (redação da Lei no 7.209/84),
110, parágrafo 1o, e 118, todos do Código Penal, com recomendação.
Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator